Tribunal: TJDFT
Processo: 0713187-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713187-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURISTEIA ALVES DE LUCENA FROIS AGRAVADO: DIOGO OLIVEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Auristéria Alves de Lucena Frois em face da r. decisão (ID 231042700, na origem) que, na Ação de Despejo c/c Cobrança movida em desfavor de Diogo Oliveira de Araújo, indeferiu o despejo liminar. Alega, em resumo, que a liminar foi indeferida porque o d. magistrado entendeu que no contrato firmado entre as partes foi estipulada garantia na forma de caução, o que inviabiliza o despejo liminar. Aduz que, além de o despejo ter por fundamento a inadimplência do Agravado, efetuou o depósito judicial da caução, também no montante de dois meses de aluguéis, o que lhe autoriza o deferimento da liminar. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada em primeira instância. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Compulsando os autos, é possível verificar que as partes, em 4/12/2024, firmaram contrato de locação de imóvel residencial, pelo prazo de 12 (doze meses), com aluguel mensal no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais – ID 230723145, na origem), estando o Agravado inadimplente em relação às obrigações contratuais desde o primeiro mês, cuja prestação foi paga em atraso, e devedor quanto aos meses seguintes. A dívida, em 26/3/2025, alcança o importe de R$ 4.594,22 (quatro mil quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) e o Autor/Agravante, além de ter notificado o locador, efetuou o depósito judicial da caução no montante de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). O despejo liminar, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no inadimplemento do locatário, na forma do art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/1991, está condicionado ao depósito de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o que foi cumprido pelo Autor/Agravante, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 do mesmo diploma. Por outro lado, nos termos do § 3o do art. 59, o locatário poderá evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação. Assim, afigura-se razoável o pleito deduzido pelo credor, sobretudo porque, mesmo quando não há depósito em juízo, a jurisprudência admite a substituição da caução pelo próprio crédito do locador. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PEDIDO LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITO. ALUGUÉIS ATRASADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Observa-se que o pedido de despejo não foi objeto de análise no pronunciamento jurisdicional ora recorrido, de forma que eventual deliberação da questão em sede de Agravo de Instrumento, configuraria violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, os quais são vedados pelo ordenamento jurídico pátrio. Recurso conhecido em parte. 2. A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel. 3. Havendo crédito de aluguéis em atraso muito superior ao montante exigido a título de caução, não há razão para que o locador seja adicionalmente onerado com a prestação de caução. 4. É perfeitamente possível ao réu, na forma do artigo 59, § 3o, da lei acima referida, elidir a medida liminar no prazo de quinze dias previsto para a desocupação, cabendo-lhe a possibilidade de emendar a mora ou, eventualmente, demonstrar o pagamento dos aluguéis. E de igual modo, poderá impugnar a forma de caução, se algum óbice estiver configurado. 5. Recurso conhecido em parte. Na extensão, recurso provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1954002, 0726235-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LOCATÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. NÃO RECOLHIDA. VALOR INSUFICIENTE FRENTE À DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência para determinar a desocupação imediata de imóvel residencial, sob o fundamento de que o contrato de locação continha caução que inviabilizava a medida liminar nos termos da jurisprudência vigente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a caução contratual prevista é suficiente para evitar a concessão da tutela de urgência; (ii) determinar se a tutela de urgência pode ser concedida diante da alegação de inadimplência e do risco de prejuízo irreversível ao locador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de locação, ainda que preveja caução, permite a concessão de liminar para desocupação se a garantia for insuficiente para cobrir os valores devidos, conforme o art. 59, § 1o, IX, da Lei de Locações (Lei no 8.245/1991). 4. Verifica-se que a caução prevista no contrato não foi integralmente adimplida e é insuficiente em relação ao montante devido, que inclui aluguéis em atraso e encargos em valor superior ao limite de três meses de aluguel estabelecido por lei. 5. A jurisprudência desta e. Corte reconhece a possibilidade de substituição da caução pelo crédito do locador em casos de inadimplência, especialmente quando o saldo devedor supera o valor garantido. 6. A ausência de uma garantia adequada e o risco de prejuízo irreversível ao locador justificam a concessão da tutela de urgência para assegurar a desocupação do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A caução prevista em contrato de locação que não cobre integralmente os valores devidos não impede a concessão de liminar para desocupação. 2. A tutela de urgência pode ser deferida para evitar prejuízos irreversíveis ao locador, especialmente diante de inadimplência do locatário e garantia insuficiente. Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 9o, III, e art. 59, § 1o, IX. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 02/03/2023. Acórdão 1392164, 0732235-75.2021.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/12/2021.” (Acórdão 1943787, 0734545-49.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. ARTIGO 59, §1o, LEI 8.245/90. SUBSITUIÇÃO. DÍVIDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que decretou a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei no 8245/91 e condenou a ré na obrigação de pagar os alugueres e demais encargos em atraso, vencidos até a efetiva desocupação. 2. Para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei de Locação, o art. 59, §1o, da citada lei, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como forma de proteger o locatário de uma iníqua desocupação forçada. 3. É possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, 1o§, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1246410, 07275040420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destaque-se que, além de ser possível considerar o débito locatício como caução na ação de despejo, eventual impugnação ao valor da dívida pode ser levada ao conhecimento do d. Juízo a quo durante o prazo concedido para a desocupação voluntária do bem. Assim, a inexistência de aperfeiçoamento do contraditório não impede a concessão do pleito liminar. Isso porque, nos termos do § 3o do art. 59 da Lei de Locações, no caso de despejo por inadimplemento, poderá o locatário evitar a rescisão e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a saída do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos. O periculum in mora evidencia-se também pelo aumento do prejuízo do Agravante/Locador com o decurso do tempo em que o Agravado ocupa o imóvel sem cumprir as obrigações contratuais. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para que a desocupação liminar do imóvel ocorra no prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator